Tribunal: TJMT
Processo: 1016838-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016838-18.2023.8.11.0000
EMBARGANTE: MAURÍCIO ROVERSI
EMBARGADOS: RONALDO ROVERSI E OUTROS
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITA PEDIDO DE NULIDADE DE PLEITO DE ADJUDICAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL E DEFERIMENTO DO PLEITO DE ADJUDICAÇÃO EM DECISÃO DE 09/01/2023 – REGULAR INTIMAÇÃO ACERCA DESTA DECISÃO – MANIFESTA PRECLUSÃO – DECISÃO RECORRIDA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016838-18.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIRIAM MATTIONI - CPF: 768.425.680-72 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), MAURICIO ROVERSI - CPF: 176.511.901-49 (AGRAVANTE), ONDINA ALVES ROVERSI - CPF: 482.037.001-44 (AGRAVANTE), RONALDO ROVERSI - CPF: 208.494.351-53 (AGRAVADO), MARCELO ROVERSI - CPF: 017.170.321-92 (AGRAVADO), ROSA HELENA CESNIQUE ROVERSI - CPF: 429.739.451-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITA PEDIDO DE NULIDADE DE PLEITO DE ADJUDICAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL E DEFERIMENTO DO PLEITO DE ADJUDICAÇÃO EM DECISÃO DE 09/01/2023 – REGULAR INTIMAÇÃO ACERCA DESTA DECISÃO – MANIFESTA PRECLUSÃO – DECISÃO RECORRIDA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1016838-18.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

MAURÍCIO ROVERSI

EMBARGADOS:

RONALDO ROVERSI E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte embargante.

Nas razões da peça de Id. 201487151, a parte embargante aduz, em síntese, a existência de vício no julgado, consistente no fato de que haveria omissão
“quanto a alegação da ausência de intimação dos agravantes para promover a quitação voluntária da dívida”
(sic), o que acarretaria nulidade da adjudicação. Apresenta prequestionamento.

Pede que seja acolhido o recurso para
“reconhecer a existência de omissão, de matéria de ordem pública, bem como para pré-questionar a matéria”
(sic).

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões na peça Id. 201869152, aduzindo que não há qualquer vício no julgado, bem como pugnando pela rejeição do recurso e cominação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITA PEDIDO DE NULIDADE DE PLEITO DE ADJUDICAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL E DEFERIMENTO DO PLEITO DE ADJUDICAÇÃO EM DECISÃO DE 09/01/2023 – REGULAR INTIMAÇÃO ACERCA DESTA DECISÃO – MANIFESTA PRECLUSÃO – DECISÃO RECORRIDA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A questão suscitada não deve ser acolhida, porque se trata de matéria já preclusa, na medida em que o advogado da parte compareceu nos autos e ciente do que estava a ocorrer, nenhuma providência requereu tempestivamente. Além disso, como bem anotou a d. Juíza,
“a adjudicação foi deferida no pronunciamento de id. 107051135,
publicado em 23/01/2023, quando o referido devedor foi intimado através de seu advogado
, porém, apenas em 09/06/2023, depois de intimado de nova penhora (id. 116191671), é que a parte vem aduzir a nulidade da adjudicação há muito deferida”
.

Decisão mantida. Recurso desprovido.”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

As questões apresentadas pela parte embargante são irrelevantes à conclusão jurídica adotada que infere pela manifesta preclusão da insurgência apresentada, nos seguintes termos do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)

Como cediço,
o agravo de instrumento é recurso ‘secundum eventum litis’, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada. O deferimento ou denegação da tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador e poderá ser reformada apenas quando constar ilegalidade, abusividade ou teratologia. Do contrário a decisão deve ser mantida”
(STJ – AREsp 1.319.563 – GO (2018/0161325-0)).

Conforme decisão recorrida acima transcrita e já apontado na decisão que indeferiu o pedido de liminar recursal, verifica-se que o juiz
a quo
deixou bem claro os motivos pelos quais proferiu a decisão vergastada.

Neste contexto, a questão suscitada nesta oportunidade não deve ser acolhida, tendo em vista que não se observa a ausência dos requisitos legais para a adjudicação do imóvel.

Neste sentido, como bem salientado pelo Juízo
a quo
, tratam-se de matérias preclusas, já que o advogado da parte compareceu nos autos e ciente do que estava a ocorrer, nenhuma providência requereu tempestivamente (Id. 101617271 - autos de origem).

Nesta toada, bem anotou a d. Juíza que
“a adjudicação foi deferida no pronunciamento de id. 107051135,
publicado em 23/01/2023, quando o referido devedor foi intimado através de seu advogado
, porém, apenas em 09/06/2023, depois de intimado de nova penhora (id. 116191671), é que a parte vem aduzir a nulidade da adjudicação há muito deferida”
(negritei).

Referido entendimento, aliás, encontra respaldo na própria redação do art. 876, §1o, do CPC, senão vejamos:

“Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.

§ 1o Requerida a adjudicação, o executado será intimado do pedido:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos
;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos;

III - por meio eletrônico, quando, sendo o caso do § 1o do art. 246 , não tiver procurador constituído nos autos.”
(destaquei)

Em casos tais, o recente entendimento jurisprudencial deste Sodalício não destoa do acima mencionado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO – CONVALIDAÇÃO DO ATO DE INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS – ADJUDICAÇÃO E REMIÇÃO – PRECLUSÃO – ART. 507 DO CPC/15 – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCI
A – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso, verifica-se que os executados foram devidamente intimados acerca do pedido de adjudicação e do prazo de remição, conforme certidão de publicação disponibilizada no DJE em 24/11/2022 e publicada na mesma data, da qual não houve qualquer interposição de recurso pelas partes, sendo, portanto, preclusa qualquer manifestação posterior em face dessa decisão. De acordo com o artigo 507 do CPC/15, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, como ocorreu no caso, em que, intimada para se manifestar sobre o pedido de adjudicação, a parte quedou-se inerte.
”

(AI 1004521-85.2023.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

(sem destaques no original).

Dessa forma, conclui-se que não há qualquer irregularidade ou ilegalidade na decisão agravada, isso porque claramente preclusa a insurgência apresentada, conforme correta decisão objeto do recurso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

(...)”

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2o, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024